Tribunal: TJDFT
Processo: 0723848-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723848-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANGELA CORREIA MARQUES, RUBEM ARAUJO DA CUNHA, TAQUEJI RICARDO ALLAN PONTES KORESSAWA, WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ENTIDADE SINDICAL – SOCIEDADE DE ADVOGADOS – RETENÇÃO VALORES – BENEFICIÁRIO DO TÍTULO JUDICIAL – DESTAQUE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo dispõe o Art. 22, § 7o, da Lei n. 8.906/1994, incluído pela Lei no 13.725, de 2018, “os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades”. 2. Firmado o contrato de honorários advocatícios no ido ano de 2012 e em observância ao princípio tempus regit actum, não se mostra possível a retenção de verba honorária contratada com entidade sindical sobre o valor a ser auferido pelo beneficiário da categoria em sede de cumprimento de sentença se ausente contrato de prestação de serviços advocatícios com cada um dos filiados e/ou beneficiário do título judicial e se não consta autorização destes para que seja feito o destaque da quantia referente aos honorários advocatícios contratados por terceiro. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e TJDFT. 3. Recurso provido. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque é possível o destaque de honorários contratuais quando o advogado junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o Sindireta/DF, substituto processual dos recorridos, para patrocinar ação de conhecimento onde foi formado o título executivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, inciso XXXVI, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o da LINDB, ante a natureza constitucional da matéria (AgInt no REsp 1391284/MT, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 9/2/2021). Igualmente não deve transitar no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, porque a Corte Superior entende que, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/94502, 664 e 884, ambos do Código Civil, pois a Corte Superior também entende que “a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994”. (AgInt no REsp 1671716/PE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 30/9/2020). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, 5o, inciso XXXVI, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015